Tribunal: TJBA
Processo: 0001232-70.2014.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001232-70.2014.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REEXAME NECESSÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGENS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta pelo Município de Cícero Dantas, contra
a
sentença pro
latada
em
M
andado de
S
egurança
C
oletivo impetrado p
elo

S
indicato de
S
ervidores
P
úblicos
M
unicipais, que concedeu a
ordem
, para determinar a implantação do adicional noturno aos servidores da saúde, nos termos do art. 71 da Lei Municipal nº 001/2008, bem como o pagamento de adicional de insalubridade no
patamar
de 20% aos auxiliares de serviços gerais, com efeitos retroativos à data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se
a

A
pelação interpost
a
é tempestiv
a
e admissível;
e
estabelecer se há direito líquido e certo à implementação do adicional noturno e à extensão do adicional de insalubridade aos servidores indicados, independentemente de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Apelo
é intempestivo, pois interposto fora do prazo legal de 15 dias previsto no CPC/73, não se aplicando prazo em dobro à
A
utoridade
C
oatora.

4.
A sentença concessiva de mandado de segurança submete-se ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, impondo a análise de mérito independentemente do conhecimento do recurso voluntário.

5.
O adicional noturno, previsto no art. 71 da Lei Municipal nº 001/2008, constitui norma de eficácia plena, impondo à Administração o dever de implementá-lo aos servidores que exerçam atividades no período noturno.

6.
O
M
andado de
S
egurança
C
oletivo é via adequada para compelir a Administração ao cumprimento de norma legal, sendo desnecessária a individualização dos beneficiários na fase de conhecimento.

7.
A identificação dos servidores que fazem jus ao adicional noturno pode ser realizada na fase de cumprimento da decisão, não afastando o direito líquido e certo à implementação da vantagem.

8.
A concessão do adicional de insalubridade, embora dependa de perícia técnica, não pode ser obstada pela omissão da própria Administração em realizar o laudo exigido.

9.
A Administração reconhece a existência de condições insalubres ao pagar adicional a outras categorias da mesma unidade de saúde, evidenciando tratamento desigual injustificado.

10.
A exclusão dos auxiliares de serviços gerais do adicional de insalubridade, sem fundamento técnico idôneo, viola o princípio da isonomia pre
conizado

pelo
art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

11.
A extensão provisória do adicional de insalubridade, no percentual de 20%, restabelece a igualdade entre servidores expostos às mesmas condições, até eventual apuração técnica superveniente.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso não conhecido. Sentença confirmada em reexame necessário.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 5º e 14, § 1º; CPC/1973; Lei Municipal nº 001/2008, art. 71; Lei Municipal nº 199/2014, art. 8º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0001232-70.2014.8.05.0057
, tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE CICERO DANTAS

e Apelad
o o
SINDICATO DOS SERVIDORES P
Ú
BLICOS MUNICIPAIS DE C
Í
CERO DANTAS.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO e, em REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR A SENTENÇA.